Tribunal: TJSP
Processo: 2240807-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais – Concordância do exequente com os cálculos apresentados pela Municipalidade em impugnação – Decisão que acolheu a impugnação e, em razão da sucumbência do exequente, condenou-o ao pagamento de honorários – Manutenção do r. decisório – Inaplicabilidade do Art. 90, §4o, do CPC, para o fim

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais – Concordância do exequente com os cálculos apresentados pela Municipalidade em impugnação – Decisão que acolheu a impugnação e, em razão da sucumbência do exequente, condenou-o ao pagamento de honorários – Manutenção do r. decisório – Inaplicabilidade do Art. 90, §4o, do CPC, para o fim de reduzir os honorários sucumbenciais pela metade – Hipótese diversa dos autos – Condenação do exequente devida – Princípio da causalidade – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000123829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240807-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante ERASTO
PAGGIOLI ROSSI, é agravado MUNICIPIO DE MONTE ALTO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240807-83.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento no 2240807-83.2019.8.26.0000
Agravante: Erasto Paggioli Rossi
Agravada: Municipalidade de Monte Alto
Comarca: Monte Alto
Juíza de origem: Andréa Schiavo
VOTO No 7362
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença para
recebimento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais

Concordância do exequente com os cálculos apresentados pela
Municipalidade em impugnação
Decisão que acolheu a
impugnação e, em razão da sucumbência do exequente, condenou-
o ao pagamento de honorários Manutenção do r. decisório
Inaplicabilidade do Art. 90, §4o, do CPC, para o fim de reduzir os
honorários sucumbenciais pela metade Hipótese diversa dos
autos
Condenação do exequente devida
Princípio da
causalidade Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Erasto Paggioli Rossi, em incidente de Cumprimento de Sentença por ele
instaurado, relativo à cobrança de honorários de sucumbência, em face da r. decisão
de fls. 51/52, que acolheu a impugnação ofertada pelo Município de Monte Alto
“para o fim de reconhecer como devido pela Fazenda Municipal o valor de R$
384,66, à época de 01.07.2019 (fls. 10)”, condenando o impugnado, em razão da
sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00.
Aduz o insurgente, preliminarmente, fazer jus ao
benefício da justiça gratuita, juntando, para tanto, extratos bancários e decisões
judiciais que lhe concederam a benesse. Outrossim, alega que, em razão da sua
concordância, em réplica, com os cálculos da agravada, o D. Juízo a quo deveria ter
possibilitado “o cumprimento espontâneo da decisão, reduzindo os honorários
sucumbenciais pela metade”, nos termos do que preconiza o art. 90, §4o, do CPC.
Não houve pedido liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240807-83.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 3/4
O tempestivo recurso foi recebido e processado,
nos termos do despacho de fls. 67/68, por meio do qual foi deferida a gratuidade da
justiça. Dispensadas as informações do D. Juízo a quo, sobreveio a apresentação de
contraminuta (fls. 74/75), tendo a agravada impugnado a concessão da benesse. Ato
contínuo, os autos foram remetidos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente fica rechaçada a impugnação ao
deferimento da justiça gratuita, haja vista que as alegações da recorrida são
genéricas e não ilidem a presunção de veracidade da hipossuficiência econômica do
agravante ante a apresentação dos extratos da conta bancária e declarações de
imposto de renda.
No mais, o recurso não merece acolhimento.
Isso porque, o dispositivo legal do art. 90, §4o, do
CPC, que dispõe sobre a redução da verba honorária pela metade, suscitado pelo
recorrente, não condiz com a situação dos autos. In verbis:
“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
§ 4o. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e,
simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão
reduzidos pela metade” (g.n).
Ora, o mencionado §4o fala no reconhecimento do
pedido pelo réu e, in casu, o agravante é “autor” do Cumprimento de Sentença, no
qual almeja o crédito atinente a honorários sucumbenciais.
Outrossim, ainda que se admita, hipoteticamente
aplicar a hipótese ao autor, o dispositivo legal em questão não exige, apenas, que
haja o reconhecimento da procedência do pedido, mas tem que haver,
concomitantemente, o cumprimento da prestação reconhecida, o que não cabe
ao recorrente, pois inexiste qualquer obrigação a ser por ele cumprida.
Com efeito, por qualquer ângulo que se analise,
não assiste razão ao agravante e, ainda que tenha anuído com os cálculos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240807-83.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 4/4
Municipalidade impugnante, ora agravada, em razão da incidência do princípio da
causalidade, são devidos os honorários advocatícios, nos termos do decisum
recorrido.
Nesse sentido, eis o julgado deste E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
sentença - Pretensão de afastar a condenação no
pagamento de honorários advocatícios em razão da
ausência de resistência
Inadmissibilidade - A
agravante concordou com a redução do seu crédito
apenas após a oposição de impugnação pelo Município
- Percentual devido a título de honorários, no entanto,
que deve ser fixado nos termos do § 3o do art. 85 do
CPC - Decisão parcialmente reformada - Recurso de
agravo provido, em parte.” (Agravo de Instrumento
2163017-57.2018.8.26.0000, Data do Julgamento:
29/07/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora